Tribunal: TJES
Processo: 5021208-51.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021208-51.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: PEDRO DA COSTA BESSA

RELATOR DESIGNADO: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal de valor inferior a R$10.000,00, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, diante da inexistência de citação do executado e da não localização de bens penhoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as teses firmadas pelo STF no Tema 1.184 da repercussão geral aplicam-se às execuções fiscais em curso; e (ii) estabelecer se a extinção da execução fiscal de pequeno valor exige prévia intimação da Fazenda Pública para adoção das providências previstas no referido precedente vinculante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, no julgamento do RE nº 1.355.208 (Tema 1.184), reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, condicionando o ajuizamento à prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa e ao protesto do título, salvo motivo de eficiência administrativa.

O item 3 da tese firmada no Tema 1.184 autoriza os entes federativos a requererem a suspensão das execuções fiscais em curso para adoção das medidas prévias exigidas, circunstância que evidencia a aplicabilidade do precedente também aos processos já ajuizados.

O julgamento dos embargos de declaração no RE nº 1.355.208 esclarece que a orientação firmada alcança as execuções fiscais suspensas em razão do julgamento do tema.

A extinção da execução fiscal sem prévia intimação da Fazenda Pública impede o exercício da faculdade de requerer a suspensão do processo para implementação das providências previstas pelo STF, caracterizando
error in procedendo.

A Resolução CNJ nº 547/2024 não afasta a necessidade de prévia manifestação da Fazenda Pública para demonstração do interesse processual mediante adoção das medidas estabelecidas no Tema 1.184.

A jurisprudência da 2ª Câmara Cível do TJES reconhece a nulidade da sentença que extingue execução fiscal de pequeno valor sem oportunizar ao ente fazendário a adoção das providências exigidas pelo STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a sentença.

Tese de julgamento
:

O Tema 1.184 da repercussão geral do STF aplica-se às execuções fiscais em curso.

A extinção de execução fiscal de pequeno valor exige prévia intimação da Fazenda Pública para adoção das medidas previstas no Tema 1.184 do STF.

A ausência de oportunidade para requerimento de suspensão do processo e implementação das providências prévias caracteriza
error in procedendo
e enseja a nulidade da sentença.

A Resolução CNJ nº 547/2024 não dispensa a observância das garantias processuais fixadas pelo STF no Tema 1.184.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput. Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208, Tema 1.184 da repercussão geral. TJES, Apelação nº 5000821-16.2020.8.08.0002, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 22.08.2024. TJES, Apelação nº 0009016-78.2013.8.08.0048, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 13.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer do recurso para anular a sentença.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5021208-51.2022.8.08.0012

APELANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADO: PEDRO DA COSTA BESSA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO VISTA

(Divergência)

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
em razão da sentença que extinguiu a execução fiscal por entender ausente o interesse de agir, calcada no fato de o valor do débito fiscal ser inferior a R$10.000,00 (dez mil reais)

quando do ajuizamento da demanda e não ter ocorrido a citação do executado e/ou localizados bens penhoráveis.

Em suas razões o recorrente sustenta a autonomia do ente municipal, bem como a inaplicabilidade da Resolução CNJ nº 547/2024 e do Tema 1.184 ao caso concreto.

Em seu voto de relatoria, o eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos negou provimento ao recurso.

Pois bem.

Sem delongas, adianto que alcancei conclusão diversa.

Depreende-se que a presente execução fiscal foi extinta de ofício, sem resolução do mérito, em razão de o valor atribuído à causa ser inferior a R$10.000,00 (dez mil reais) ao tempo de sua propositura, bem como por não ter ocorrido a citação do executado e/ou localização de bens penhoráveis.

O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.355.208, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 1.184), fixando, à unanimidade, as seguintes teses:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Reafirmo, de plano, minha convicção de que o precedente vinculante em análise não deve ser aplicado somente às execuções fiscais ajuizadas após o seu julgamento.

Tal compreensão deve-se à própria redação do item 3 da tese de repercussão geral, bem como do julgamento dos aclaratórios opostos no RE 1.355.208 em que a Corte esclareceu que o entendimento é aplicável às execuções fiscais suspensas em razão do julgamento do tema.

No caso, trata-se de execução fiscal, cujo valor à época do ingresso (outubro de 2022) era de R$2.030,34 e, por se tratar de processo que estava em curso quando do julgamento do aludido precedente vinculante, deveria ter sido aplicada a tese fixada no item 3, oportunizando-se ao exequente requerer a suspensão do processo para adoção das medidas contempladas no item 2.

A referida providência, contudo, não foi adotada na instância singular, o que demonstra a ocorrência de
error in procedendo
.

Saliento, a propósito, que as regras estabelecidas na Resolução nº 547, do Conselho Nacional de Justiça, não podem ser aplicadas de forma isolada e, portanto, não dispensam a prévia intimação da Fazenda para adoção das providências tratadas no Tema 1.184 pelo STF.

Sobre o tema cito precedentes deste órgão fracionário:

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. TEMA N. 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS QUE CARACTERIZAM O INTERESSE DE AGIR NAS DEMANDAS EM CURSO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ao apreciar o tema n. 1.184 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é possível extinguir execuções fiscais de baixo valor por ausência do interesse de agir, condicionando a propositura de tais demandas à prévia tentativa de conciliação na esfera administrativa e ao protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa. 2. Também se pode depreender do precedente que, com relação às ações em curso, o Pretório Excelso resguardou a possibilidade do Fisco de requerer a suspensão do processo para que fossem implementadas tais medidas, vide item 3.
3. A sentença incorreu em equívoco ao extinguir de plano a demanda, sem a prévia manifestação do Fisco, isto é, sem que fosse dada a oportunidade à Fazenda Pública de diligenciar a tentativa de conciliação ou o protesto do título, com o fito de demonstrar seu interesse processual.
4. Recurso de apelação conhecido e provido. (TJES – Apelação nº 5000821-16.2020.8.08.0002 – 2ª Câmara Cível – Relator: Des. Raphael Americano Câmara – Julgado em 22/08/2024).

Ementa. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. TEMA N. 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS QUE CARACTERIZAM O INTERESSE DE AGIR NAS DEMANDAS EM CURSO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo ente municipal em face da sentença que extinguiu execução fiscal de valor inferior a R$10.000,00 (dez mil reais), pretendendo a declaração da nulidade da manifestação judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível extinguir de plano a execução fiscal, sem prévia manifestação do Fisco. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ao apreciar o tema n. 1.184 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é possível extinguir execuções fiscais de baixo valor por ausência do interesse de agir, condicionando a propositura de tais demandas à prévia tentativa de conciliação na esfera administrativa e ao protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa. 4. Também se pode depreender do precedente que, com relação às ações em curso, o Pretório Excelso resguardou a possibilidade do Fisco de requerer a suspensão do processo para que fossem implementadas tais medidas, vide item 3.
5. A sentença incorreu em equívoco ao extinguir de plano a demanda, sem a prévia manifestação do Fisco, isto é, sem que fosse dada a oportunidade à Fazenda Pública de diligenciar a tentativa de conciliação ou o protesto do título, com o fito de demonstrar seu interesse processual.

IV. DISPOSITIVO 6. Apelação conhecida e provida. (TJES – Apelação nº 0009016-78.2013.8.08.0048 – 2ª Câmara Cível – Relator: Des. Raphael Americano Câmara – Julgado em 13/11/2024).

De conseguinte, constatado o
error in procedendo
, conheço do recurso para
ANULAR
a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5021208-51.2022.8.08.0012

RELATOR:
Des. Jorge Henrique Valle dos Santos

V O T O

Eminente pares, da análise detida da lide, alcancei a mesma conclusão do voto divergente apresentado pelo eminente
Des. Fábio Brasil Nery
, pois, conforme ressaltado por S. Exª., à luz da tese firmada no Tema n. 1.184 da Repercussão Geral (RE 1.355.208), “
deveria ter sido aplicada a tese fixada no item 3, oportunizando-se ao exequente requerer a suspensão do processo para adoção das medidas contempladas no item 2
”, sendo imprescindível, portanto, antes da extinção do feito, a intimação do Município.

Acompanho, pois, a divergência
inaugurada pelo eminente Des. Fábio Brasil Nery para dar provimento ao recurso do ente municipal, para anular a sentença recorrida.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5021208-51.2022.8.08.0012

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELAD
O
:
PEDRO DA COSTA BESSA

JU
Í
Z
A
: DRA. AURICELIA OLIVEIRA DE LIMA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cariacica, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de PEDRO DA COSTA BESSA.

A sentença recorrida, pautando-se na Tese fixada no TEMA 1184, pelo e. STF, e na Resolução 547 do CNJ, extinguiu a execução fiscal por ausência de interesse processual, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/15. O magistrado primevo fundamentou o decisum na premissa de que o débito exequendo, no valor histórico de R$ 2.030,34, caracteriza-se como de baixo valor econômico e que a manutenção do processo, diante da inexpressividade do crédito frente ao custo da máquina judiciária, afronta o princípio da eficiência administrativa. Ressaltou, ainda, que eventual valor remanescente fica alcançado pela inexigibilidade em juízo em razão do teto fixado no Decreto Municipal n.º 85/2024.

Em suas razões recursais o Município apelante sustenta, em síntese: (i) a necessidade de respeito à competência constitucional do ente federado para definir o que se entende por baixo valor, destacando que o Decreto Municipal n.º 85/2024 fixa o limite em R$ 2.500,00; (ii) que as partes firmaram acordo de parcelamento do débito em 48 (quarenta e oito) vezes em 06/03/2025, o que demonstraria o interesse de agir e a utilidade da demanda; (iii) a inaplicabilidade da aplicação retroativa da Resolução n.º 547/2024 às execuções propostas antes de 19/12/2023; e (iv) a inexistência de inércia processual. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Ausentes contrarrazões.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado consiste em verificar se os requisitos para a extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir foram atendidos, notadamente diante das teses vinculantes firmadas pelas Cortes Superiores e das normas regulamentares que prestigiam o princípio da eficiência administrativa.

Adianto que, após detida análise dos autos, verifico que a r. sentença não merece reparos.

Como é cediço, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1355208 (TEMA 1184), fixou tese vinculante reconhecendo a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa, in verbis:

Tema 1184/STF:

É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. (...)

Na oportunidade, ao debruçar-se sobre o princípio da inafastabilidade da jurisdição, salientou a Excelentíssima Relatora, Min. CARMEN LUCIA, que tal garantia
"assegura a todo cidadão que possa reivindicar seus direitos, porém cumprindo-se as exigências que são feitas para se exercer esse direito (...) Deve haver observância, portanto, de condições legais mínimas para a provocação da função jurisdicional, o que não pode ser visto como fechamento de portas a quem delas se socorre. (...) O interesse de agir sob o enfoque da necessidade, a relação com o princípio da eficiência vincula a necessidade de provimento jurisdicional, quer dizer, a parte deve recorrer à tutela jurisdicional quando esta for a forma mais célere, mais rápida e mais objetiva para resolver conflito e satisfazer sua pretensão."
(RE 1355208, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 01-04-2024 PUBLIC 02-04-2024).

Posteriormente, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024, que estabeleceu critérios objetivos para a extinção de ofício das referidas demandas:

Resolução CNJ nº 547/2024: Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. § 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

A aplicação de tais diretrizes foi referendada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 1553607 (TEMA 1428), onde se assentou:

Tema 1428/STF:

As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência;

É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o atendimento das exigências da Resolução CNJ nº 547/2024 para extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir.

Transcrevo, por oportuno e relevante, trecho do voto proferido pelo Excelentíssimo Relator, Min. LUIZ ROBERTO BARROSO, no qual expôs o tratamento a ser conferido à matéria:

“
As providências da Resolução CNJ nº 547/2024, aliás, não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) serve de parâmetro para extinção da execução fiscal que, após um ano do ajuizamento, não tem movimentação útil nem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. Isso não se confunde com o exercício de competência do ente federativo para a definição de valor mínimo para o ajuizamento da execução fiscal, o qual é utilizado para aferir o interesse de agir no ato de recebimento da inicial, mas não após um ano de tramitação.”
(ARE 1553607 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 19-09-2025).

No caso em apreço, constato que o valor originário da execução é de R$ 2.030,34, montante manifestamente inferior ao patamar de R$ 10.000,00 estabelecido pela Resolução 547/2024 do CNJ.

Noutro giro, compulsando a marcha processual, verifico que a demanda foi ajuizada em outubro de 2022 e, desde então, não houve citação válida do executado ou localização de bens. As diligências citatórias restaram frustradas, e mesmo após a indicação de novo endereço em maio de 2024, o feito não atingiu resultado prático útil.

Registre-se que a "movimentação útil" a que se refere a norma não é o simples peticionamento de diligências infrutíferas ou a mera indicação de endereços que não resultam em citação positiva, mas sim atos capazes de impulsionar a execução de forma eficaz. A permanência de processos de baixo valor, que consomem recursos públicos e do aparato judiciário sem perspectiva de retorno, atenta contra o princípio da eficiência administrativa insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal.

Impende destacar, noutro passo, que a tese de autonomia municipal e a existência do Decreto Municipal n.º 85/2024 não obstam a extinção do feito. Como bem salientado pelo STF no Tema 1428, o parâmetro de R$ 10.000,00 serve para aferir o interesse de agir após o decurso do tempo de tramitação ineficiente, não se confundindo com o valor mínimo para o ajuizamento inicial.

Destaque-se, outrossim, que a notícia de parcelamento do débito em data posterior à r. sentença (março de 2025) apenas corrobora a tese de que a via administrativa é muito mais célere e eficaz para a satisfação do crédito tributário de pequena monta do que a via judicial. A cobrança administrativa e extrajudicial (como o protesto) revela-se como alternativa menos onerosa e mais produtiva, desonerando o Poder Judiciário de demandas antieconômicas.

Nessa senda, verifico que as condições impostas pelo Tema 1184 do STF e pelo art. 1º, § 1º da Resolução nº 547/2024 do CNJ foram plenamente atendidas: o valor é de diminuta expressão e a execução arrasta-se sem movimentação útil frutífera há mais de um ano.

Posto isto, em consonância com as teses vinculantes dos Temas 1184 e 1428 do e. STF, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença que extinguiu o feito por ausência de interesse processual.

É
como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR